Tribunal: TJBA
Processo: 8003769-07.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003769-07.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES

APELADO: NEILDA ALVES AMORIM

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, MARIA RACHEL OLIVEIRA DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 178, I DA LEI MUNICIPAL N. 1.227/2013 QUE FIXA SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. ART. 180 DA MESMA LEI DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 9º-A § 3º DA LEI FEDERAL 11.350 /2006. BASE DE CÁLCULO SOBRE O SEU VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DOS VALORES DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGOS A MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à percepção das diferenças remuneratórias suprimidas em razão da adoção incorreta do cálculo de insalubridade considerando o salário mínimo, observando a prescrição quinquenal.

2.Inicialmente, urge realizar um
distinguishing
da situação jurídica com relação à hipótese versada na tese jurídica firmada no julgamento do IRDR n. 0000225-15.2017.805.0000 (Tema 07) pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, oportunidade em que se firmou orientação para o reconhecimento da existência do direito ao adicional de insalubridade, nos seguintes termos: “
a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova
”. Nesse sentido, é possível observar que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou parâmetros claros para o reconhecimento da existência do direito ao adicional de insalubridade, sendo um deles a existência de lei municipal estabelecendo a referida vantagem, o que de nenhum modo é possível interpretar, tal como pretende a parte Apelante, que o Colendo Tribunal teria reconhecido aos Municípios a ampla autonomia para disciplinar o adicional de insalubridade, inclusive em aberta violação à Constituição da República (art. 7º, IV) e a eficácia do Enunciado n. 04 da Súmula Vinculante.

3. A Constituição da República estabelece no seu art. 7º, IV, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o
“salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
”.

4. Dispõe o art. 178 da Lei Municipal n. 1.227/2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Jacobina) que os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá, “
no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia
”.

5. O Enunciado n. 04 da Súmula Vinculante estabelece que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

6. Revolvendo a disposição legal como premissa para a análise do caso
sub judice
, ao compulsar os autos, observa-se que a parte final do art. 178 da Lei Municipal n. 1.227/2013 quando utiliza o salário mínimo como base de cálculo para a incidência dos percentuais do adicional de insalubridade esbarra, de fato, na vedação constante do art. 7º, IV e do Enunciado n. 04 da Súmula Vinculante, de modo a se revelar insubsistente a alegação de violação à separação das funções de Poder quando o Poder Judiciário, ainda que em face dos interesses e pragmatismos governamentais, apenas cumpre o seu mister de assegurar a força normativa da Constituição e a autoridade do enunciado sumular editado com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A Lei Federal n. 11.350/2006, nos termos do seu art. 9º-A, § 3º, dispõe que “
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
”.

8. Com base nas razões expendidas, tem-se que, considerando que a parte final do art. 178 da Lei Municipal n. 1.227/2013 viola os termos da Súmula Vinculante n. 4 ao tempo em que o art. 180 da mesma Lei Municipal n. 1.227/2013 reconhece a força normativa da Legislação Federal “
reguladora da matéria
”, é forçoso concluir que, ao determinar o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento ou salário-base, na forma do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal n. 11.350/2006, a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

9. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8003769-07.2021.8.05.0137
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE JACOBINA
,
e como parte Apelada
NEILDA ALVES AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR